Tribunal: TJDFT
Processo: 0735030-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAUSA DE PEDIR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NATUREZA SUBJETIVA. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. CLÁUSULA GERAL (CPC, ART. 95). HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUTAÇÃO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELA PORTARIA CONJUNTA No 101/2016, TJDFT. REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO EM MONTANTE SUPERIOR AO LIMITE ACOBERTADO. VIABILIDADE. REGULAMENTAÇÃO (PORTARIA CONJUNTA No 101/2016, TJDFT). INAPLICABILIDADE AO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com a modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, os honorários periciais derivados da perícia deferida como indispensável à elucidação do dissenso estabelecido entre as partes são da responsabilidade da parte que postulara a perícia ou de ambas, quando determinada de ofício ou ambas houverem postulado a prova, o que é corroborado, ainda, pela regulação segundo a qual à parte incumbe fomentar as despesas dos atos processuais que reclama (CPC, art. 95).
2. De conformidade com o disposto na Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016, fixa a forma de pagamento e os limites dos honorários periciais quando o postulante da prova é beneficiário da justiça gratuita, estabelecendo a forma de reembolso do despendido pelos cofres públicos e como haverá o pagamento do excedente ao teto firmado para a hipótese de o beneficiário da benesse se sagrar vencedor, estabelecendo, inclusive, que, caso o valor dos honorários periciais ultrapasse o limite normativo fixado, inclusive o limite majorado em até 5 (cinco) vezes, poderá o perito cobrar o importe excedente da parte sucumbente, ressalvada a suspensão de exigibilidade da verba se o vencido for beneficiário da gratuidade judiciária (arts. 2o e 4o).
3. A Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais na hipótese em que a parte que postulara a prova é beneficiária de gratuidade da justiça, estabelecendo a forma de reembolso do despendido pelos cofres públicos e como haverá o pagamento do excedente ao teto firmado para a hipótese de o beneficiário da benesse se sagrar vencedor, não aproveitando a regulação o Distrito Federal, porquanto somente goza de isenção de custas em razão de sua natureza jurídica, estando sujeito, pois, ao regramento genérico acerca dos honorários periciais previsto no estatuto processual, não podendo ser transmudado em beneficiário da justiça gratuita de forma merecer o tratamento dispensado ao litigante contemplado pela salvaguarda processual.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.